Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-98.2020.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Contexto probatório a demonstrar que a doação dos direitos relativos à metade ideal do imóvel objeto da lide às filhas do casal ocorreu quando o devedor já se encontrava em situação de insolvência, a configurar fraude contra credores e tornar ineficaz o negócio jurídico perante a credora. Bem de família. Não caracterização. Embora possível a arguição de impenhorabilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Contexto probatório a demonstrar que a doação dos direitos relativos à metade ideal do imóvel objeto da lide às filhas do casal ocorreu quando o devedor já se encontrava em situação de insolvência, a configurar fraude contra credores e tornar ineficaz o negócio jurídico perante a credora. Bem de família. Não caracterização. Embora possível a arguição de impenhorabilidade do imóvel, ainda que locado a terceiros, necessária a demonstração de que a renda obtida com a locação fosse revertida para a subsistência ou morada da família. Inteligência da súmula no 486, do C. Superior Tribunal de Justiça. Situação não comprovada cabalmente pelas autoras. Ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não cumprido. Sentença mantida. Apelação não provida.